Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-30.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Ausência. Apuração dos juros de obra com base na coluna "juros". Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorrentes, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença.
4. Em suas razões, os embargantes alegam omissão quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior, visto que foi demonstrado nos autos que a pandemia afetou diretamente o prazo de entrega da obra. Apontam omissão quanto à natureza jurídica do Termo de Reserva, especialmente quanto à ausência de força vinculante quanto a prazos e obrigações. Argumentam que o Termo de Reserva não gera relação jurídica entre as partes, não integrando o contrato de compra e venda. Destacam que houve manifestação de vontade livre e consciente por parte da embargada ao firmar o contrato de compra e venda e concordar com a data de entrega do empreendimento, o que evidencia, de forma inequívoca, sua anuência às condições pactuadas. Alegam omissão quanto a ausência de análise específica da cláusula 4.12 do contrato e da natureza jurídica do prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves. Apontam omissão e contradição em relação ao documento que consta os juros de obra (planilha), visto que não há menção de qual coluna deve ser considerada.
5. Em contrarrazões, o embargado aduz que o prazo limite ocorreu em junho de 2023, com a prorrogação do prazo. Defende que o Termo de Reserva faz lei entre as partes. Sustenta que a planilha quanto aos juros de obra reflete todo o demonstrativo de valores pagos pela recorrida. Pugna pela rejeição dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Ocorrência de caso fortuito ou força maior. Primeiro, faz-se necessário fixar determinados marcos temporais: o negócio jurídico foi celebrado em 2021 e a pandemia teve início em 2020. Portanto, os embargantes tinham conhecimento prévio da situação e poderiam ter se programado adequadamente. Além disso, os documentos juntados aos autos são insuficientes para concluir sobre o efetivo impacto da pandemia sobre a obra em discussão no presente caso. Esse fato foi devidamente analisado no acórdão embargado, de modo que inexiste o vício apontado.
10. Natureza jurídica do Termo de Reserva. Quanto ao Termo de Reserva, o documento, embora usualmente preliminar, não está automaticamente desprovido de eficácia probatória ou interpretativa quando confrontado com o contrato definitivo. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou-se na data constante no Termo de Reserva para fixar o termo inicial do atraso, em consonância com a orientação consolidada no Tema 996 do STJ e com precedentes desta Corte que vedam a substituição do prazo inicialmente informado ao consumidor. Assim, a adoção da data do Termo como parâmetro material para aferir eventual mora mostra-se adequada. Nesse ponto, também houve manifestação expressa no acórdão embargado.
11. Cláusula 4.12 e prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves. A cláusula 4.12 foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado. Importa frisar que a disposição contratual que prevê prazo suplementar dissociado do prazo originalmente ofertado ao consumidor não tem o condão de ampliar a tolerância prevista no Termo/Proposta inicial. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, quando o prazo adicional previsto no contrato definitivo está dissociado e não foi objeto de prestação clara e destacada ao consumidor no momento da oferta inicial, não se pode admitir que tal cláusula reverta o prazo que orientou a formação da vontade do adquirente.
12. Juros de obra. No que se refere ao cálculo dos juros de obra, acolho os embargos para esclarecer que a apuração deve limitar-se ao valor correspondente à rubrica “juros” da planilha de ID 77017239.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS apenas para esclarecer que a apuração dos juros de obra deve limitar-se à rubrica "juros" da planilha de ID 77017239.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.